Tribunal: TJBA
Processo: 8033783-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033783-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEONIDAS GEORGE DE SOUZA MIRANDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECISÃO PROFERIDA EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 926 DO CPC COMO FUNDAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por candidato aprovado em 18.º lugar na cota de candidatos negros no Concurso Público da EMBASA (Edital n.º 01/2022) para o cargo de Operador de Processos de Água e de Esgoto, lotação Saubara/Regional Metropolitana de Salvador, em face do acórdão que conheceu e rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual manteve o indeferimento da tutela de urgência visando à nomeação e posse por alegada preterição arbitrária pela contratação de trabalhadores terceirizados durante a vigência do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na SL n.º 1.816/BA, conferindo-lhe ou não efeito vinculante; (ii) examinar se a decisão da Presidência deste Tribunal nos autos da SLS n.º 8015357-92.2025.8.05.0000 constitui fato superveniente apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios; (iii) determinar se a alegada omissão quanto ao critério regional de provimento previsto no Edital n.º 01/2022 e à análise específica do Contrato n.º 460021142 configura vício declaratório passível de correção pela via dos embargos de declaração; e (iv) definir se a ausência de exame da jurisprudência do STJ que afastaria a vedação do art. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 e dos precedentes sobre a natureza alimentar dos vencimentos configura omissão apta ao acolhimento dos presentes embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, omissão, obscuridade e contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de questões já definitivamente analisadas. Os presentes embargos constituem segunda oposição no mesmo processo, sem apontar vício formal autônomo e novo no acórdão especificamente embargado. 4. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pela Presidência deste Tribunal de Justiça em sede de suspensão de liminar constituem instrumentos de contracautela cuja eficácia se limita à análise da potencialidade de grave lesão a interesses públicos, não configurando precedentes vinculantes nas hipóteses do art. 927 do CPC, tampouco dispensando a análise individualizada dos requisitos da tutela de urgência no caso concreto. 5. A invocação do dever de uniformização jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC não constitui vício passível de correção por embargos de declaração, sendo eventual divergência remediável pelos mecanismos específicos de uniformização previstos no ordenamento processual, como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 6. A profundidade do exame probatório pretendido pelo embargante, envolvendo identidade funcional, abrangência regional ou municipal e quantitativo de terceirizados, é incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento contra decisão liminar, demandando dilação probatória no feito originário, sem que a remissão a tal exame configure omissão sanável pela via dos aclaratórios. 7. O silêncio sobre precedentes do STJ que afastariam apenas fundamentos secundários do acórdão do Agravo de Instrumento não tem o condão de modificar o resultado, pois o fundamento principal, ausência de fumus boni iuris, permanece autônomo e intacto. 8. A reiteração de embargos sem demonstração de vício específico e novo no julgado impugnado aproxima-se do uso protelatório do recurso integrativo, ensejando advertência nos termos do art. 1.026, §§ 2.º e 3.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8033783-55.2025.8.05.0000, em que figura como embargante LEONIDAS GEORGE DE SOUZA MIRANDA e como embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26